Tribunal: TJDFT
Processo: 0701165-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ESPONDILOARTROSE ANQUILOSANTE. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A perícia médica realizada pelo serviço médico oficial do Governo do Distrito Federal goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade. Para refutar essa presunção, é indispensável provas robustas da doença grave alegada pela requerente para a concessão de tutela provisória de suspensão da retenção de imposto de renda na fonte em proventos de aposentadoria.
2. Para concessão de suspensão de descontos de IRPF, em cognição sumária, devem, os documentos apresentados na fase inicial do processo, indicar de forma irrefutável a doença alegada. Caso contrário, é imprescindível a dilação probatória, com a indispensável observância das garantias processuais do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso conhecido e provido.